Tribunal: TCU
Processo: 020.481/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5316/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Roger Scalco Freitas; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. restituir os autos ao relator da decisão impugnada, para as providências necessárias ao saneamento dos autos e, ao final, novo julgamento do processo; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo (Core/ES), ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo e aos demais interessados.